Tribunal: TJMT
Processo: 1001358-95.2023.8.11.0033
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001358-95.2023.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DAVYD RIBEIRO FERNANDES (APELADO), ELIANA DA PALMA RODRIGUES - CPF: 039.465.861-20 (APELANTE), LARISSA RODRIGUES PEREIRA - CPF: 062.837.531-08 (APELADO), LUIZ DIAS DA COSTA PEREIRA (APELANTE), LUIZ DIAS DA COSTA PEREIRA - CPF: 037.752.211-23 (APELANTE), MARINA BARBOSA - CPF: 055.972.911-14 (ADVOGADO), EDUARDO DOS SANTOS MELLO - CPF: 061.332.481-14 (ADVOGADO), FLAVIO DE ABREU ROCHA - CPF: 040.516.561-79 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL CASTELLA CARDOSO - CPF: 034.508.431-41 (TERCEIRO INTERESSADO), JAILSON OLIMPIO DE SOUZA - CPF: 017.500.921-07 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATA SILVA CORTES (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANA DA COSTA RIBEIRO SOUSA - CPF: 018.633.061-88 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURIENE RODRIGUES PEREIRA - CPF: 062.837.731-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ZENILDA BATISTA DA SILVA - CPF: 032.431.741-71 (TERCEIRO INTERESSADO), M. H. R. S. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO
(ART. 213 DO CP)
. CRIMES PRATICADOS CONTRA ENTEADA MENOR DE IDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
:

1.
Apelação interposta por
Luiz Dias da Costa Pereira
contra sentença que o condenou
à pena de

16 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado
, pela prática do
s
crime
s previstos nos

art. 213,
caput
e § 1º, c/c art. 226, II, c/c art. 61, II, “f”, 2ª parte (fato 01), e art. 213,
caput
e § 1º, c/c art. 226, II, c/c art. 61, II, “f”, 2ª parte, c/c art. 14, II (fato 02), todos do Código Penal, praticados na forma do art. 71,
caput
, do Código Penal.
A defesa sustenta insuficiência probatória e alega aplicação da Teoria da Síndrome da Mulher de
Potifar
, segunda a qual
a vítima teria atribuído falsa acusação de crime sexual ao recorrente, por ser rejeitada por ele
.

II. Questão em discussão
:

2. A controvérsia reside na suficiência de provas para a condenação, tendo a defesa sustentado que a vítima teria forjado as acusações e que a dúvida deveria favorecer o réu (
princípio in dubio pro reo
).

III. Razões de decidir
:

3. O conjunto probatório demonstra de forma coerente e segura a materialidade e autoria delitiva, destacando-se o depoimento firme e coerente da vítima, amparado por laudos periciais, relatos testemunhais e provas documentais.

4. O depoimento da vítima em crimes sexuais, especialmente contra vulneráveis, tem especial relevância quando corroborado por outros elementos, não havendo indícios de falsidade ou interesse escuso.

5. A alegação de insuficiência probatória não se sustenta diante das evidências robustas que indicam a prática dos abusos, afastando-se a aplicação da Síndrome da Mulher de
Potifar
.

IV. Dispositivo e tese
:

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "1. Nos crimes sexuais contra vulnerável, o depoimento da vítima, quando firme e coerente, aliado a outros elementos probatórios, é suficiente para embasar a condenação. 2. A simples alegação de insuficiência de provas não afasta a responsabilidade penal quando há robusto suporte fático-probatório."

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 213,
caput
e §1º; 226, II; 61, II, "f"; 71,
caput
.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
: STJ, HC 598.051/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23/03/2021; STJ,
AgRg
no
AREsp
1.542.716/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 10/03/2020.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
interposto pelo réu
LUIZ DIAS DA COSTA PEREIRA
contra os termos da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT que o condenou à pena de
16 anos e 4 meses de reclusão
, em regime
fechado
, pela prática
dos crimes previstos nos art.
213
,
caput
e § 1º, c/c art. 226, II, c/c art. 61, II, “f”, 2ª parte (fato 01), e art. 213,
caput
e § 1º, c/c art. 226, II, c/c art. 61, II, “f”, 2ª parte, c/c art. 14, II (fato 02), todos do Código Penal, praticados na forma do art. 71,
caput
,
do Código Penal
.

Nas razões recursais, a Defesa
a
duzi
u
que a
vítima
agiu
conforme a

T
eoria da
S índrome da M ulher de P otif ar
, atribuindo ao recorrente
falsa acusaç
ão
de
crime sexua
l
, razão pela qual requereu a absolvição
por

insuficiência probatória
, invocando
, ainda,
o princípio
in dubio pro reo
.
(id.
224189263
)
.

Em contrarrazões, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
opinou pelo
improvimento do recu
r
so
, mantendo-se inalterada a sentença condenatória (id.
224189266
).

A douta Procuradoria Geral de Justiça,
por meio do
eminente
Procurador de Justiça
Alexandre de Matos Guedes
, manifestou
-se

pelo
desprovimento
do apelo
, mantendo-se intact
a
a sentença (id.
228745650
)
.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto próprio, tempestivo e regularmente processado, estando presentes, assim, os pressupostos para a sua admissão.

Como exposto, o inconformismo que fundamenta o presente recurso decorre da não admissão da tese de absolvição do apelante por ausência de provas
.

O recurso não merece acolhimento
.

A
denúncia
narra
que o
recorrente
Luiz Dias da Costa Pereira
praticou, por duas vezes, atos libidinosos e conjunção carnal com sua enteada, a vítima
Maria Helena Rodrigues Silva
, de 14 anos de
idade, à época dos fatos.

A narrativa fática foi assim descrita:

“
Segundo apurado, no dia 12/08/2023, em situação de clandestinidade no ambiente doméstico, o implicado LUIZ, aproveitando-se da ausência da genitora da adolescente Maria, praticou atos libidinosos consistentes em passar a mão em seu corpo e obrigou a vítima de 14 anos de idade a ter conjunção consigo, vindo a consumar a penetração. Ademais, no dia 14/08/2023 o denunciado LUIZ, novamente aproveitando
se
da situação de clandestinidade do ambiente doméstico e da ausência da genitora da vítima, tentou obrigar a adolescente Maria, mediante ameaças, a ter conjunção carnal consigo, porém, não consumou o ato porque a ofendida conseguiu se desvencilhar e pediu ajuda a terceiros, que prontamente acionaram a Polícia Militar responsável pela prisão em flagrante do agente. Registre-se que, conforme noticiado pela vítima Maria em depoimento especial, quando praticava os abusos sexuais o denunciado LUIZ ameaçava matá-la caso contasse a alguém sobre os atos
ilícitos.
(...). Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia LUIZ DIAS DA COSTA PEREIRA, já qualificado, como incurso nos
arts
. 213, caput e §1º, c/c art. 226, II, c/c art. 61, II, “f”, 2ª parte (fato 01), e art. 213, caput e §1º, c/c art. 226, II, c/c art. 61, II, “f”, 2ª parte, c/c art. 14, II, (fato 02), todos do Código Penal, praticados na forma do art. 71, caput, do CP, aplicando-se, no que couber, as disposições das Leis nº 11.340/06 e nº 8.072/90
"
. (id. 224189183).

Após regular tramitação, o juízo de primeiro grau
julgou procedente a denúncia, dosando a pena.

A
materialidade
delitiva está comprovada por meio do
Auto de prisão em flagrante (Id.
224188662
), Boletim de
ocorrência nº 2023.227558 (Id.
224188663
), Ofício nº 133/2023/STSJRC do Conselho Tutelar (Id.
2
24189168
),
laudo de constatação de violência sexual (id.
224189485), declarações da vítima e testemunhas, em ambas as fases processuais
.

E
m sede policial,
o recorrente
reservou-se no direito de permanecer em silêncio
, conforme termo de interrogatório de id. 224188678.
Já em juízo, o
recorrente
neg
ou a prática delitiva
, dizendo que
“
nunca teve desavenças entre ele e a vítima
”
, porém
já teve desavenças com
o

cunhado d
ela
(
Davyd
)
:
“
ele me detesta, ele tentou botar eu na cadeia da outra vez, pela mesma imputação
e a outra filha dela detesta eu, a mulher desse
Davyd
; eu creio que pode ser uma armação
”
, conforme se depreende da mídia audiovisual de id.
224189248.

Ouvida em audiência de antecipação de provas (Proc.
1001305-17.2023.8.11.0033), a

vítima

Maria Helena Rodrigues Silva
descreve que
o seu padrasto
abusou sexualmente dela, quando tinha 14 anos de idade. Segundo a vítima,
o recorrente passou
a mão em seu corpo,
praticou com ela
conjunção carnal
e
,
na última vez, tentou
novamente a conjunção carnal, oportunidade em que ela pediu socorro.

A vítima narrou ainda que sofreu ameaças, por parte do padrasto, para que não revelasse os
fatos
. Vejamos:

“
(...)

Psicóloga
:
então eu vou pedir para você começar de novo
, contar o que aconteceu, pode continuar.

Vítima
: Sábado eu acordei e minha mãe já tinha ido trabalhar, aí eu acordei e meu padrasto estava no serviço. Aí ele chegou mais cedo, eu fiz almoço, e minha mãe veio almoçar e foi de novo. Aí eu
tava
deitada na rede e assistindo filme no celular, aí meu padrasto
chamou eu
para assistir filme,
ai
eu
não
queria, ai ele perguntou onde estava o controle, e o controle estava lá na minha cama, aí ele disse que não
tô
achando, aí eu fui lá, entrei no quarto e ele me agarrou
;

Ps
i
cóloga
: ele te agarrou e fez o quê? Como foi que ele te agarrou?

Vítima
:

ele me pegou por trás, aí ele me deitou na cama, aí
eu comecei, aí
ele tampou
a
minha boca, aí ele me levou para o sofá
.

Psicóloga
: e o que ele fez com você no sofá? O que aconteceu lá no sofá?

Vítima:

aí
ele me abusou
.

Psicóloga
:
Eu sei que é
um pouquinho
difícil, mas como aconteceu esse abuso? O que ele fez?

Você consegue relatar?

Vítima
: fica em silêncio
.

Psicóloga
:
Houve penetração?

Vítima
:

concorda com a cabeça
,
mas mantem-se em silêncio
.

Psicóloga: e depois disso, o que aconteceu?

Vítima
: Aí segunda feira,
aí minha mãe foi trabalhar e eu estudo de tarde, aí eu
peguei a mochila lá, aí minha mãe me chamou, eu
fui

no
banheiro
escovar os dentes e
quando eu voltei para o quarto ele tentou me abusar, mas eu gritei e pedi socorro
.

Psicóloga: você gritou e pediu socorro e alguém foi lá te ajudar?

Vítima: chamou a polícia.

Psicóloga: quem que chamou a polícia?

Vítima: eu não sei.

Psicóloga: você não sabe?

Vítima: gesticula com a cabeça negativamente.

Psicóloga:
se
você ficava muito tempo sozinha com o seu padrasto?

Vítima
:
só
um dia eu morava em Campo Novo
dos
Parecis, e meu irmão morava aqui, meu irmão tem diabetes, aí minha mãe veio para levar meu irmão pra Cuiabá,
aí
eu fiquei sozinha. Ai eu
tava
dormindo com minha tia por parte de pai, e depois meu padrasto mandou eu dormir em casa, aí eu dormir e foi lá também que aconteceu

isso
.

Psicóloga: Quantas vezes aconteceu esse fato com você e seu padrasto?

Vítima:
Foi 3 vezes
.

Psicóloga: foi três vezes?
A primeira vez foi quando?

Vítima
:
quando eu morava em Campo Novo, eu não lembro que dia
.

Psicóloga: e
a segunda vez
?

Vítima:
a
segunda vez foi em Campo Novo também
.

Psicóloga:
e a terceira
?

Vítima:
foi aqui
.

Psicóloga: quando isso aconteceu a primeira vez, você era virgem?

Vítima: gesticula negativamente com a cabeça.

Psicóloga:
quando foi a primeira vez?
Sua primeira vez, v
ocê falou que não era virgem, quando aconteceu a primeira vez?
Você lembra?

Vítima:
gesticula negativamente com a cabeça.

Psicóloga: você contou para a sua mãe o que o seu padrasto tinha feito?

Vítima: gesticula negativamente com a cabeça.

Psicóloga
: vou pedir para você responder toda essa questão,
tá
.

Vítima: gesticula positivamente com a cab
e
ça.

Psicóloga: você nunca contou para a sua mãe?

Vítima: não

Psicóloga: você contou para alguma outra pessoa, algum adulto?

Vítima:
gesticula negativamente com a cabeça.

Psicóloga: quem é
Dayvid
?

Vítima: meu cunhado
.

Psicóloga: o Deyvid sabia o que acontecia com você?

Vítima:
sim, um dia eu falei que meu padrasto tinha passado a mão ne mim
, aí,
depois (inaudível) a minha mãe mudou para Campo Novo
.

Psicóloga:
no dia que aconteceu esse fato, você mandou mensagem para alguém
ou ligou?

Vítima: foi no celular, eu mandei mensagem para o meu cunhado
.

Psicóloga: mandou mensagem para quem? Não entendi?

Vítima: eu mandei mensagem para o meu cunhado.

Psicóloga: que dia que foi que você mandou essa mensagem para o seu cunhado? Você lembra?

Vítima: foi segunda.

Psicóloga: na mensagem você lembra o que você escreveu?

Vítima:
pedi ajuda.

Psicóloga: lembra qual tipo de ajuda?

Vítima: falei que o Luiz estava mexendo comigo

Psicóloga: então quem que chamou a polícia, você sabe quem chamou?

Vítima: sim, meu cunhado, o
Deyvidi

Psicóloga:
você lembra qual a idade você tinha, quantos anos você tinha, com a sua primeira vez, com o seu padrasto?

Vítima: 14 anos
mesmo.

Psicóloga:
porque
você não contou para a sua mãe o que estava acontecendo?

Vítima: porque eu tinha medo dela
não acreditar em mim.

Psicóloga:
você morou um tempo com a sua irmã, esposa
do, você
morou com eles algum tempo?

Vítima: não, eu só fiquei
um ano.

Psicóloga: por qual motivo você ficou lá?

Vítima: porque, eu fui cuidar das crianças, meus sobrinhos, filhos da minha irmã.

Psicóloga: com o
Dayvidi
, aconteceu alguma coisa?

Vítima: gesticula positivamente.

Psicóloga: o que aconteceu com o
Dayvidi
?

Vítima:
fica em silêncio.

Psicóloga: lembra o que aconteceu com o
Dayvidi
?

Vítima: balança a cabeça positivamente.

Psicóloga:
pode nos relatar o que aconteceu?

Vítima: permanece em silêncio
por longo período

Psicóloga:
você confiava no
Dayvid
?

Vítima: mais ou menos

Psicóloga:
porque
mais ou menos?

Vítima:

não sei.

Psicóloga: na hora que você foi pedir ajuda, você mandou a mensagem para ele

Vítima: porque eu já tinha mandado mensagem para a minha tia
e

minha tia não respondeu
na hora
.

Psicóloga: Maria, porque você não
mandou a mensagem para
a sua mãe
, no dia?

Deixa eu
entender, primeiro você mandou para a sua tia, daí ela não atendeu, depois você mandou para o
Dayvid
?

Vítima:
primeiro eu mandei para a minha tia e depois
para minha prima, depois eu mandei para ele
.

Psicóloga: e a sua mãe?

Vítima: minha mãe e
la trabalhava no hotel e não ia atender

Psicóloga: e sobre o
Dayvid
? Você contou para alguém sobre o que aconteceu?

Vítima:
gesticula negativamente com a cabeça

Psicóloga: e quando foi que aconteceu com o
Dayvidi
? Lembra quantos anos você tinha, mais ou menos?

Vítima: tinha treze anos

Psicóloga: e que período que foi? Você foi lá passar uns dias, um final de semana
, como que foi que isso aconteceu?

Vítima:
eu estava em casa, eles vieram me buscar
, na segunda, terça ou quarta.

Psicóloga: eles iam na sua casa te buscar e você ia para a casa deles?

Vítima: balança a cabeça positivamente

Psicóloga:
lá você contou para a sua irmã, para alguém, do
Dayvidi
?

Vítima: não contei para ninguém.

Psicóloga:
você falou que mandou mensagem para o
Dayvid
, o
Davydi
sabia o que o seu padrasto tinha feito com você?

Vitima
: não

Psicóloga: ele não sabia?

Vítima: eu tinha falado só que ele passou a mão em mim.

Psicóloga: você falou para quem:

Vítima: para o meu cunhado que meu padrasto tinha passado a mão em mim.

Psicóloga: quando aconteceu com o
Davydi
essa situação você falou para a sua mãe?

Vítima: um dia
, quando o meu padrasto passou a mão em mim, eu falei para minha mãe que meu cunhado tinha me abusado também.

Psicóloga: quando ele passava a mão em você, você lembra onde era:

Vítima: na minha perna.

Psicóloga: quando aconteceu isso com o
Dayvid
, você contou para a sua mãe, isso?

Vítima: gesticula positivamente com a cabeça.

Psicóloga:
você foram, deu queixa na delegacia?

Vítima: gesticula negativamente com a cabeça.

Psicóloga:
o seu cunhado
Davydi
, devido o que aconteceu, ele conversava com você, falava alguma coisa?

Vítima: permanece em silêncio.

Psicóloga: o
Davidy
pediu para você guardar segredo?

Vítima:
a minha mãe foi buscar uma mala, aí minha irmã contou que ele mexeu.

Psicóloga: e a sua irmã
contou para quem?

Vítima: para minha irmã e minha mãe.

Psicóloga: e o que a sua mãe e irmã fez? Lembra?

Vítima: gesticula negativamente com a cabeça

Psicóloga
:
como é o nome do seu padrasto?

Vítima: Luiz

Psicóloga: o Luiz
, ele
pediu para você não contar nada para ninguém?
Chegou a te ameaçar?

Vítima
:

me ameaçou, disse que se eu contasse ele ia me matar
.

Psicóloga
:
quando ele
fez isso,
falou isso para você?

Vítima
:
quando ele me abus
ou

Psicóloga
:
você sofreu algum tipo de ameaça, por outra pessoa, além do Luiz?

Vítima
:
sim, meu cunhado
Dayvidi
.

(...)

Psicóloga
:

como que é essa relação de você com a sua mãe?

Vítima
:
bem

Psicóloga
:
como que é bem?

Vítima
:
eu brinco com a minha mãe,
ela vai andar eu vou junto com ela

(...)

Psicóloga: de menor, era só você que morava com a sua mãe?

Vítima: sim

Psicóloga: quem morava na casa?
lá na sua mãe, quem morava lá?

Vítima:
eu, minha mãe e meu padrasto
.

(...)

Psicóloga: você lembra o nome das pessoas com quem você comentou sobre os abusos?

Vítima: eu não comentei com ninguém, fui contar quando aconteceu
.

Psicóloga
:
sim,
você contou para quem?

Vítima:
o primeiro abuso eu contei para a minha mãe, depois a minha família soube
e esse aí eu contei para a minha mãe também
.

Psicóloga: o primeiro abuso, qual?

Vítima: do meu cunhado
.

Psicóloga
:
é Luiz o seu padrasto
,
né? Você lembra se ele teve algum desentendimento com o
Daivydi
?
Se eles já se desentenderam?

Vítima:

teve uma vez
.

Psicóloga
: você lembra o motivo?

Vítima
:
quando eu falei que o meu primo
também
,
que
o Luiz é meu primo também por parte de pai, que ele tinha passado a mão em mim

Psicóloga
:
você contou para?

Vítima
: para
o meu cunhado e para a minha irmã.

(...)

Psicóloga
: como que é o nome da sua irmã?

Vítima
: Larissa

Psicóloga
: é a esposa do
Dayvid
?

Vítima
: sim

Psicóloga
:
aí você lembra o que teve?

Vítima
: não, porque eu fiquei assustada e minha tia me colocou para dentro.

Psicóloga
: e aconteceu onde esse fato?

Vítima
: foi na casa da minha avó

Psicóloga
: qual a cidade?

Vítima
: aqui mesmo

(...)

Psicóloga
: já chegou de algum dos dois dar presente para você?

Vítima
: meu primo comprou uma chap
inha
pra
mim

Psicóloga
: seu padrasto?

Vítima
: é

Psicóloga
:
você consegue detalhar o que aconteceu entre você e o
Dayvid
?

você consegue lembrar e detalhar
pra
gente?

Vítima
: permanece em silêncio
.

(...)

Psicóloga
:
você não consegue falar sobre porque isso te causa muita dor?

Vítima
: muita dor.

Psicóloga
: quando aconteceu isso com o
Dayvid
você ainda era virgem?

Vítima
: balança a cabeça positivamente.

Psicól
oga
: com o
Davydi
aconteceu em que lugar, na casa do
Davydi
, na casa da sua mãe, em que lugar foi
?

Vítima
: na casa do
Davydi
.

Psicóloga
:
lá ninguém desconfiou o que tinha acontecido
, na época
?

Vítima
:
mantem-se em silencio

Psicóloga
:
percebi que isso te causa bastante sofrimento, então eu vou
parar. Maria, entre os dois o
D
a
vydi
e o seu primo padrasto, o Luiz, eles te causam algum tipo de medo?

Vítima
: sim

Psicóloga
: que tipo de medo você sente em relação a eles?

Vítima
: de fazer alguma coisa com a minha família
, dos dois.

(...)

Psicóloga
:
agora que você está com seu pai, você conseguiu contar tudo
pra
ele?

Vítima
: quem contou para ele foi minha prima, Fabiana.

(...)

Psicólogo
:

Maria
(...)
você
descreve que aparentemente
tem
receio e medo do
Davydi
,
você tem esse tipo de emoção por ele, que é medo, e você pediu ajuda para ele no dia do acontecido com o Luiz?

Vítima
:
ele foi a primeira pessoa que me respondeu.

(...)

Psicóloga
:

você sentiu medo do Luiz, naquele momento?

Vítima
:
balança a cabeça positivamente
.

Psicóloga
:

ficou com medo do que, exatamente?
Dele fazer o que com você naquele momento?

Vítima
:

fiquei com medo e sai correndo
, gritar socorro, ia “coisar”, aí eu pedi socorro, ele saiu
rapidão
e eu tranquei a porta
.

Psicóloga
:
desculpa, o que é coisar?

Vítima
:
fazer uma coisa, querer tentar

Psicóloga
:
ele tentar fazer o que?
O que ele estava querendo?

Vítima
:
permanece em silêncio
.

(...)
”. (id.
250053651
)
.

Como visto,
durante o seu relato,
a vítima,
por diversas vezes, narrou que seu padrasto passou a mão em seu corpo
, praticou com ela conjunção carnal e, na última vez, tentou praticar novamente, quando pediu socorro, por mensagem,
ao seu cunhado que, por sua vez, acionou a polícia
que efetuou a prisão em flagrante do recorrente.

Em juízo,
os Policiais Militares

Gabriel
Castella
Cardoso
e
Jailson

Olimpio
de Souza

declararam
que receberam uma solicitação no celular, inclusive com
“
prints

d
e uma garota pedindo socorro, informando que teria sido molestada ou tentado, o seu padrasto teria tentado molestá-la
”.
O
s agentes públicos disseram que
se deslocaram até o local e
, ao chegarem
, a vítima saiu do quarto
e já “
começou a chorar, dizendo que ele teria tentado agarrá-la à força
”
.

Discorreram ainda que a vítima
se apresentava muito nervosa
e disse à guarnição
que
seu
padrasto teria tentado abusar dela, novamente. Vejamos excerto do

depoimento do PM
Gabriel
Castella
:

“
A menina estava muito nervosa, né, a menina estava muito nervosa, ela chorava muito, ela chegou a dizer que ele tentou agarrá-la. Naquele primeiro momento que ela nos viu, ela começou a chorar, chorar muito, e disse que ele teria tentado pegá-la à força. Eu perguntei se era a primeira vez, ela disse que não, mas eu não consegui extrair muita informação dela, porque ela estava muito desesperada. E aí, quando chegou o Conselho Tutelar, eu expliquei a situação para as conselheiras, e elas têm uma didática melhor, têm uma metodologia melhor, melhor que a nossa, para conversar com esse tipo, elas lidam com isso, expliquei e deixei para elas realmente tomarem, conseguirem extrair essas informações. Eu lembro-me que quando elas chegaram na Delegacia, já as conselheiras, disseram que
haviam
coisas terríveis no celular, né,
Mas
, em questão do... e que ela alegava que realmente o rapaz aí, o cidadão, teria estuprado, né, enfim, que já teriam mantido relações anteriores. (...) Naquele primeiro momento, ela disse que ele tentou agarrá-la à força e ela gritou e ofereceu resistência. Mas ela disse que já haviam tido relação sexual ... Anteriormente
."
(trecho extraído do id. 224189254).

Por sua vez, a Conselheira Tutelar
Renata Silva Cortes
, ouvida em juízo, declarou que
o conselho tutelar foi acionado pela Polícia Militar para atender a ocorrência
. N
o
local, a vítima
“
contou que ele
(recorrente)

tentou
abusar dela e chorou muito
”
, narrando
também outros episódios de abuso, e
specialmente
um episódio
ocorrido quando a genitora foi viajar para levar o outro filho ao médico
. Vejamos excerto do depoimento:

“
Foi. Segunda-feira era umas, acho que umas 8 horas da manhã que aconteceu a suposta tentativa de estupro. (...) Ela relatou
pra

nos
que no sábado ele teria consumado estupro nela, no sofá da sala, e outra vez, no mesmo dia, segundo ela, teve também no quarto dela, em cima da cama dela. E que na segunda-feira, quando ele tentou novamente, foi quando ela começou a pedir socorro. (...) Segundo a Maria Helena, ela disse que não contou para a mãe
porque
ela disse que a mãe não ia acreditar. Porque como já tinha acontecido o fato alguns meses atrás lá em outro Município quando eles moravam e a mãe também não acreditou, ela não contou. Foi isso que ela relatou
pra

nós
Mas ela não falou que ele a ameaçava, não agredia, não ameaçava ela. Ela só falou que ela não contou
porque
a mãe não ia acreditar nela. (...) Segundo ela, ele a pegou pelo braço, ela estava no banheiro se higienizando, né, escovando os dentes lá, catou ela pelo braço e tentou levar ela
pro
sofá. Foi a hora que ela conseguiu se soltar dele e se trancou dentro no quarto e chamou socorro.” (trecho extraído do id. 224189254).

Em juízo, a
testemunha
Da
vyd
Ribeiro Fernandes

declarou que
sua cunhada, ora vítima
,
mandou
mensagens
por
wathsapp
, logo pela manhã,

pedindo “socorro”,
razão pela qual
tirou
prints

da conversa
e

denunci
ou
imediatamente
à polícia militar. A testemunha
declarou
que a vítima
revelou para

sua esposa que o padrasto teria passado a mão em seu corpo,
no ano passado e, por isso, ele
reuniu a família da menor para contar sobre os fatos.
Contudo, no dia agendado, a testemunha foi recebida pel
o recorrente

que o
agredi
u fisicament
e
, com um sono no
rosto
, inclusive lançou mão de uma faca, na tentativa de ceifar a sua vida, sendo a agressão impedida pelos familiares presentes no local
.
Discorreu
ainda
que
, apesar dos fatos vierem à tona, nenhuma providência foi tomada e que, inclusive,
a genitora da vítima não acredita em nada que a
menor
diga.

Ao ser questionado pela Defesa, a testemunha esclareceu que
a vítima relatou, por mensagens, que o recorrente
tentou “agarrá-la por trás, no quarto”.

Em juízo, a
testemunha
Larissa Rodrigues Pereira

(irmã da vítima)
roborando o depoimento d
e

Davyd
(
seu esposo
)
declarou
que ele (
Davyd
)
recebeu mensagens da vítima
, pedindo ajuda,
porque o recorrente estava mexendo com ela
. Disse ainda
que
:
“
ano passado aconteceu a mesma coisa, o Luiz passou a mão no corpo dela
e que ela
disse que sim, que ele manteve relação sexual com ela
”
.
Discorreu que a sua genitora
(
Eliana
)
mandou mensagem
, se passando pela vítima, solicitando que o
seu esposo (
Davyd
)
retirasse a denúncia realizada.
Esclareceu que a tentativa do abuso, ocorreu na segunda-feira pela manhã
, quando a genitora já não estava mais em casa.

Ao responder os questionamentos da Defesa, a testemunha discorreu que
seu esposo (
Davyd
) manteve relação sexual com a vítima,

justificando que ela
:
“
já não era mais virgem
e que não foi contra a vontade da vítima
”.
Esclareceu que quando o seu esposo procurou
a
família foi para
conta
r
, sobre os abusos d
o recorrente, bem como para
dizer
que ele havia “
ficado com a vítima, mas não contra a sua vontade
”
,
porém
o encontro foi desastroso, porquanto o recorrente agrediu o seu esposo, tentando ceifar a sua vida com uma faca, sendo a briga separada pelos familiares.

Os depoimentos da
s testemunhas de
d
efesa
Eliene da Palma
e
José Carlo
s da Palma Rodrigues
em nada contribuíram para elucidação dos fatos
,
porquanto afirmaram
que o recorrente é um homem trabalhador
e
imputa
ram

a prática delitiva a

Davyd
.

Contudo, importa anotar que a testemunha Eliene
narrou que presenciou um
episódio

em que

Davyd

procurou a família
para denunciar Luiz e, nesta ocasião,
eles discutiram.

Por derradeiro, a testemunha de defesa
Hildevan
Silva da Costa
,
discorreu, em juízo, que
o recorrente

fazia diária com ele
. Disse que
ouviu
por meio da mídia,
sobre os fatos
ocorridos
. Explicitou que “
não tem certeza, mas que no sábado, o recorrente trabalhou com ele no sítio, que não tem
certeza absoluta
, mas que ele trabalhou em um sábado no sítio
e que, nesse dia, ele chegou por volta de meio dia já
”
.

Explicitou
também
que, na
segunda-feira
, começa o trabalho às 7h da manhã,
porém
“
lig
ou
para o recorrente, mas ele não atendeu
”.

Nesse contexto, após ouvir detidamente a
vítima e
as testemunhas, constata-se que a
ofendida
foi abusada sexualmente
pelo padrasto, quando tinha
14 anos,
o qual
pass
ou
a mão
pelo
corpo
da vítima (pernas)
,
mante
ve
com ela conjunção carnal
e, ao tentar
o
ato novamente,
a vítima gritou por socorro, conseguiu se desvencilhar das investidas do réu,
trancou-se no quarto e
pedi
u
ajuda
,
por meio de mensagens, as quais foram encaminhadas pelo cunhado (
Davyd
) aos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do recorrente.

Cumpre anotar que os depoimentos de
Davyd
e Larissa devem ser analisados com
ressalvas
,
porqu
e

al
é
m do parentesco
das referidas testemunhas
com a v
í
tima
eles
s
ã
o investigad
o
s pela pr
á
tica de crime id
ê
ntico
contra a ofendida
, cujo inqu
é
rito processual foi desmembrado d
este feito.

Contudo, apesar da ressalva acima, tem-se que as testemunhas discorreram que a ofendida enviou mensagem solicitando socorro, devido às investidas do recorrente.

Neste ponto, os depoimentos tornam crível a narrativa da vítima, especialmente porque são corroborados pelos

prints
das mensagens encaminhadas, via aplicativo de
Wathsapp
(ids. 224188671 até o id. 224188674)
,
onde é possível
evidencia
r
que a vítima

realmente
pediu socorro
ao seu cunhado
,

registrando
no

conteúdo
da mensagem que
:
“
Luiz tentou me abusar, aí eu gritei
”
;
“
eu
tô
trancada aqui no meu quarto
”;
“
ontem ele me agarr
ou
”
.

Some-se a isto que
,

os agentes públicos que atenderam a ocorrência
verberaram, na audiência de instrução e julgamento, que ao chegaram ao local, encontraram a vítima muito nervosa e chorosa
e
que, na ocasião,
a ofendida disse
que o padrasto tinha tentado abusar dela
novamente
.

O estado emocional
da vítima
e a
sua narrativa sobre o estupro
consta
m

ainda
d
a
s
mídia
s
audiovisual de
id.
224188694, 224188695, 224188696
e 224188697
, cujos vídeos foram gravados
pelas
câmeras
dos
policiais militares,
ao tempo da prisão em flagrante,
onde é possível observar que a ofendida estava m
uito nervosa
e chorosa
, relata
ndo aos agentes que
o
padrasto “tentou pegar ela a força”.

Roborando o depoimento da vítima,
também
temos a oitiva da conselheira tutelar que
declarou que acompanhou a ocorrência, eis que foi acionada pela polícia militar, ouvindo da própria vítima os relatos de abuso sexual perpetrado pelo recorrente.

Diante deste conjunto fático-probatório
, não prospera a tese defensiva de absolvição, por insuficiência probatória, porquanto, além d
as provas colhidas sob o crivo do contraditório, temos o laudo de conjunção carnal
, concluindo que:
“
a

presença do hímen
rôto
, cicatrizado a mais de 21 dias, permite afirmar que a periciada já teve relações sexuais, com coito vaginal
” (
sic -
id. 224189185).

Quanto
a tese

de
que
a
vítima
imput
ou
ao recorrente falsa acusação por ter
sido rejeitada
(
Teoria da síndrome
da Mulher de
Potifar
), tal
alegação
não encontra
qualquer
respaldo nas provas colhid
a
s
.

Isso
porque, p
ara que a teoria fosse aplicável
,
seria necessário que a rejeição partisse do
recorrente
. No entanto
, em nenhum momento a vítima
, em seu depoimento, narrou qualquer circunstância que indicasse ter nutrido
sentim
entos amorosos pelo réu. Além disso,
o próprio réu não

apresentou qualquer narrativa
neste sentido
ou trouxe qualquer circunstância que evidencie que ele rejeitou a vítima
.

Pelo contrário,
é possível averiguar que,
em todas as oportunidades em que foi ouvida, seja pelos agentes públicos, no calor dos acontecimentos, seja pelas conselheiras tutelares ou, ainda, pela equipe psicossocial que realizou a colheita do depoimento
da ofendida, em sede de antecipação de provas, a ofendida afirmou categoricamente que foi submetida aos abusos sexuais
à força pelo
padrasto
o qual, inclusive,
a
ameaç
ou
de morte, caso revelasse os fatos.

Frise-se, ainda,
que
, mesmo que se cogitasse
a
hipótese
de

falsa imputação motivada por eventual rejeição ao recorrente,
c
abe
ria
à Defesa técnica o ônus de apresentar elementos concretos que sustentem essa tese, o que não ocorreu nos autos.

Quanto a imputação da prática delitiva em desfavor de terceiro, no caso
o
cunhado da vítima (
Davyd
), tal
tese também não prospera, porquanto
do
depoimento da vítima é possível extrair que
as ações criminosas consistiram em eventos distintos, sendo que
os fatos perpetrados pelo recorrente Luiz se distinguem
daqueles supostamente praticados por
Davyd
, os quais
, inclusive,
estão sendo apurados em autos apartados
, como dito alhures
.

A
note-se ainda que a
linha do tempo descrita pela vítima indica
que

os fatos perpetrados pelo recorrente foram praticados muito tempo depois daqueles imputados ao cunhado da ofendida, não se tratando dos mesmos acontecimentos.

Nesse cenário, inviável a absolvição por insuficiência de provas
ou ausência de provas
, sobretudo porque as firmes e coerentes declarações da vítima são confirmadas por outras provas constantes nos autos, especialmente
pel
os
prints

das mensagens
,
pelos
vídeos
gravados pelas câmeras dos policiais militares
,
pela
s declarações dos agentes públicos
, além do depoimento
da conselheira tutelar.

Some-se a isto que o depoimento da vítima é harmônico, coerente e não destoa em nenhum momento, garantindo absoluta credibilidade, o que resulta na aplicação da jurisprudência pátria pacífica em conferir à palavra da vítima a característica de instrumento probatório de ampla valoração,
permitindo-se a manutenção do édito condenatório,
porquanto se coaduna com os demais elementos de convicção, nos termos do entendimento já pacificado por este Tribunal de Justiça no Enunciado 10 do Incidente de Uniformização De Jurisprudência,
in
verbis
:

“Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas”
.

Neste sentido, de modo a não deixar dúvidas quanto a consolidação deste entendimento, confira-se precedentes recentes de todas as Câmaras Criminais do TJMT: N.U 1004167-60.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 09/02/2022; N.U 0003463-86.2011.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 31/01/2022; N.U 0014057-67.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira

Câmara Criminal, Julgado em 08/12/2021, Publicado no DJE 15/12/2021).

Diante deste cenário probatório, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas juntadas ao feito, em ambas as fases da persecução criminal, em observância ao comando insculpido no art. 155 do Código de Processo Penal, são claras em demonstrar, a materialidade e autoria do apelante pelo crime de estupro que lhe é imputado, com todos os elementos inerentes ao tipo penal, descabendo acolher a pretendida absolvição por falta de provas.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente oriundo deste egrégio Tribunal de Justiça: TJMT, N.U 1000227-65.2021.8.11.0030, Rel. Des.
Helio

Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 01/11/2024; TJMT, N.U 1001277-27.2023.8.11.0008, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 23/09/2024; TJMT, N.U 0006962-14.2015.8.11.0040, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 18/10/2021.

Acresça-se que, a negativa de autoria desacompanhada de elementos que a sustente não serve para isentar o agente da responsabilização penal. Vejamos jurisprudência aplicável ao caso:

[...] Provada nos autos a ocorrência do crime narrado na denúncia, bem como sua autoria e materialidade, impõe-se a condenação, ressaltando que depoimentos testemunhais podem ser
meio
de prova idôneo para sustentar a condenação, mormente quando ratificado em contraditório, e a versão do réu não restar comprovada nos autos, restando sua negativa isolada. [...] (TJ/MT, N.U 0000586-58.2014.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2022,
Publicado
no DJE 18/04/2022).

Com essas considerações, por existirem provas robustas da autoria e da materialidade delitiva, é imperioso manter o édito condenatório
.

Diante do exposto, em
consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça
,
CONHEÇO
e

NEGO PROVIMENTO
ao recurso aviado por
LUIZ DIAS DA COSTA PEREIRA
,
mantendo
incólume
a sentença
.

É como voto.

Cuiabá, data registrada pelo sistema
.

Desembargador

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025